Tribunal: STF
Processo: RHC 206026
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no HC 654.991/SP - eDOC 12):
    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). INDICAÇÃO DE ELEMENTOS QUE DÃO CONTA DA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONCLUSÃO INVERSA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se indefere liminarmente a inicial quando não evidenciado constrangimento ilegal capaz de demonstrar a necessidade de processamento da impetração, substitutiva do recurso adequado. 2. Hipótese em que não foi considerada apenas a quantidade de droga apreendida, no caso, 8.306,23 g de cocaína e 95,68 g de crack, mas as circunstâncias do flagrante e o fato de o acusado encontrar-se na posse de munição, a denotar que não se trataria de traficante eventual de drogas. Precedente. 3. Agravo regimental improvido. 
    Pede-se o provimento do recurso a fim de que seja aplicado o redutor previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo, e seja fixado o regime inicial semiaberto. 
    É relatório. Decido.
    1. 1. Cabimento do habeas corpus:  
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema:  
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei)  
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei)  
    “(...) habeas corpus  não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei)  
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.  
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos,  em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente